Tribunal: TJDFT
Processo: 0005111-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 776,42 GRAMAS DE MACONHA E 69,68 GRAMAS DE COCAÍNA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas, a de “adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
2. Não prospera a alegação da defesa de exclusão da culpabilidade, ao afirmar que o réu não sabia do conteúdo da bolsa e que a droga pertencia a um traficante, tendo em vista que tal fato não é capaz de afastar a responsabilidade penal do acusado, já que o tipo penal do art. 33, caput, da LAD, também abarca a conduta de quem mantém em depósito ou guarda drogas para fins de difusão ilícita, como evidenciado no caso.
3. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 (um sexto) para cada fator negativo, a partir da pena mínima em abstrato.
4. Nos termos da reiterada jurisprudência desse e. TJDFT, “não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime”.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para aplicar a fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável ao réu e redimensionar a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.